Tribunal: TJSP
Processo: 1035543-63.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CNH – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMA – ILEGALIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CNH – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMA – ILEGALIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Carteira Nacional de Habilitação. Negativa de expedição em razão da prática de uma série de infrações de trânsito de natureza grave e gravíssima no período de vigência de permissão para dirigir veículo (art. 148, § 3o, CTB). Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário acolhido.